Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703507-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BEATRIZ MARIA DA SILVA SOARES, contra decisão proferida em ação de conhecimento (PJe no 0703837-22.2020.8.07.0011), em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA SA. Por meio de decisão de ID 23823968, foi determinado ao BRB BANCO DE BRASILIA S/A que “realize a restituição dos valores retirados da conta da agravante que superem 30% dos proventos da devedora (considerando o valor líquido da remuneração da agravante após os descontos compulsórios), no prazo de 48h, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), depositando em juízo o valor encontrado”. Por meio da petição de ID 24048165, o BRB informa que procedeu ao cumprimento da decisão de ID 23823968, juntando o documento de ID 24048169. Intime-se o agravante sobre o cumprimento da determinação e para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste acerca do documento juntado no ID 24048169 nos moldes do art. 473, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator